Tribunal: TJSP
Processo: 2132968-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Súmula 111 do STJ revogada pelo novo CPC. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todas as alegações e dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Súmula 111 do STJ revogada pelo novo CPC. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todas as alegações e dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132968-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado EDSON LUIZ
MARTINS PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132968-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Processo: 2132968-62.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR
Voto no 14.755
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Súmula 111 do STJ
revogada pelo novo CPC. Caráter infringente. Objetivo de
integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre todas as
alegações e dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de
Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto
tempestivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS contra o V.
Acórdão de fls. 222/228 (dos autos principais), o qual negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, afastando a aplicação da
Súmula 111 do STJ.
Sustenta o embargante, representado pela Procuradora
Federal Dra. Márcia Regina Santos Brito, que há omissão e obscuridade no
julgado, sob o argumento de que a não aplicação da Súmula 111 do STJ (“Os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre
prestações vincendas”) afronta o artigo 927, IV do CPC (“Art. 927. Os juízes e
os tribunais observarão: IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132968-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
infraconstitucional”).
Por fim, prequestionou a matéria (fls. 1/4).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
Nenhum desses vícios ocorreu.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado
por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, ver reformado o V. Acórdão,
com clara rediscussão da lide, demonstrado assim o nítido caráter infringente de
seu recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado, de forma fundamentada,
afastou a aplicação da súmula 111 do STJ, afirmando que o artigo 85 do
CPC/2015 não trouxe qualquer limitação acerca do valor dos honorários
advocatícios, determinando sua fixação sobre o montante da condenação ou o
proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132968-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao
art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita
Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022
do CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não ocorreu no caso em
exame.
Com a nova dinâmica imposta pelo Código de Processo
Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para fins
de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132968-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator